Tribunal: STF
Processo: Rcl 52563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gian Candelone Amaral ajuizou reclamação em que alega que o Juízo da Vara Criminal da comarca de Sapiranga/RS teria violado “Princípios Constitucionais e desse Egrégio Supremo Tribunal”, embora sem indicar paradigma de confronto.



    Alega, em síntese, ausência da realização da audiência de custódia. Pretende, em consequência, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação, contudo, é manifestamente incabível.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    A postulação ora em exame não se amolda a qualquer das hipóteses acima referidas, pois a parte reclamante deixou de invocar, como fundamento de seu pedido, qualquer precedente oriundo desta Corte dotado de efeito vinculante sobre os demais órgãos do Poder Judiciário ou situação configuradora de usurpação da competência deste Tribunal.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin). 



    Para além disso, no que toca à alegada ilegalidade decorrente da ausência de realização de audiência de custódia, observo que a autoridade reclamada, ao prestar informações nestes autos (eDoc n. 12), ressaltou que “foi designada audiência de custódia, a qual está agendada para o dia 07.04.2022, às 13h30min”.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator